Tribunal: TJSP
Processo: 1015304-76.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – celebração de empréstimo consignado em nome da apelante – indevida manipulação de dados – perturbação ao estado de espírito da apelante que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu.

VALOR DA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – celebração de empréstimo consignado em nome da apelante – indevida manipulação de dados – perturbação ao estado de espírito da apelante que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação não no valor pleiteado pela apelante, mas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.

Resultado: recurso parcialmente provido.